Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0700034-59.2023.8.07.0000 Apelante(s) ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE Apelado(s) CLAUDIA ANDREA DOMINGUES COIMBRA DE CARVALHO ALVES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne – Amorville contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Cláudia Andrea Domingues Coimbra de Carvalho Alves (processo n. 0701239-63.2018.8.07.0012), deferiu “o pedido da parte autora para que seja intimado o Presidente da Diretoria Executiva da ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE, Sr. Silvio Avelino, para que comprove o início das obras para cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 100.000,00”. Em suas razões recursais (ID 42486359), o agravante sustenta, em suma, que seria inexequível a obrigação de fazer contida no título judicial, consistente no dever de “providenciar a realização de obras de adequação da rede de captação de água pluvial aos termos das recomendações técnicas evidenciadas na perícia e outras que forem exigíveis”. Pontua que teria realizado diversos requerimentos administrativos perante a Terracap com a finalidade de dar cumprimento às obras de adequação da rede pluvial objeto de discussão na fase de conhecimento. Argumenta que “a própria TERRACAP órgão que tem a competência para realizar as obras de drenagem e de captação de águas pluviais, está aguardando a emissão da outorga de lançamento da ADASA para então iniciar a licitação da empresa que realizará as obras de que se trata o presente processo”. Sublinha que “as obras relativas a infraestrutura foram objetos do edital 01/2017, todas as obras de infraestrutura de onde está inserido o VILLE DE MONTAGNE, serão realizadas pela Terracap”. Aponta que haveria “a obrigação por parte da Terracap de desenvolver todas as obras de infraestrutura, o que incluiu a obra da presente lide, e que tais fatos estão documentalmente comprovados”. Ressalta que não poderia realizar obras em área pública, o que obstaria o cumprimento da obrigação de fazer contida na título judicial. Pondera que o prazo assinalado na decisão recorrida para cumprimento da obrigação, a saber, o de 30 (trinta dias) seria exíguo, de modo que entende cabível sua ampliação para o interregno de 90 (noventa) dias. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que “se determine a desconsideração da obrigação de fazer e, inexequibilidade da obrigação de fazer, eis que o estudo da obra e sua realização já foi iniciada pelo órgão competente ou considerando a ampliação do prazo”. Preparo recolhido (ID 42371075). Por meio da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Sérgio Rocha, no Plantão Judicial de 5/1/2023, o pedido liminar deduzido no presente recurso foi indeferido, sob os seguintes fundamentos (ID 42500169): (...) Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que já está superada a discussão quanto à ausência de responsabilidade exclusiva da TERRACAP no caso concreto, reiteradamente alegada pelo agravante. Vale transcrever, do título executivo judicial (ID 49644319): “O réu alega não ter semelhante obrigação, pois é a TERRACAP que deverá realizar as obras. De se notar, no entanto, que na falta da atuação da TERRACAP o réu assumiu o ônus de realizar semelhantes obras - sob pena até de inviabilidade do 'condomínio' - e, portanto, deve providenciar a instalação correta da rede de água pluvial. Depois, que se veja com a TERRACAP”. Mesmo na fase de cumprimento de sentença, o tema foi mais uma vez objeto de exame. No julgamento do agravo de instrumento 0737917-11.2021.8.07.0000, concluiu-se que “o descumprimento da ordem judicial é evidente e confirmado pela ora agravante, que se limita a simplesmente alegar que incumbe a Terracap realizar as obras determinadas no dispositivo do título executivo judicial” (ID 123038470). Quanto ao pedido de extensão do prazo concedido, vê-se que a agravante procrastina o cumprimento da obrigação desde o ano de 2021, o que ratifica a ausência de probabilidade do direito. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. 2. Ratifico a decisão que, em Plantão Judicial, indeferiu o pedido liminar, pois os fundamentos expostos no aludido pronunciamento judicial monocrático alinham-se ao entendimento desta Relatoria. Nos moldes do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora